Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703431-84.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIMEIRE ANA DA SILVA MARQUES, ANDRE RICARDO DA SILVA ROSA APELADO: EDNALDO MARTINS MARQUES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que consta apenas a procuração outorgada pela apelante-requerida LUZIMEIRE ANA DA SILVA MARQUES (ID18823392, p. 2), não havendo nos autos procuração outorgada pelo apelante-requerido ANDRE RICARDO DA SILVA ROSA. Intime-se ANDRE RICARDO DA SILVA ROSA (apelante-requerido) para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 104, § 1o do Código de Processo Civil. Intime-se EDNALDO MARTINS MARQUES (apelado-requerente) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, acerca do seguinte pedido deduzido pelos apelantes na petição de ID19303787: “Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o recurso ora manejado, reformando a sentença prolatada pelo juízo a quo, revogando-se a consecução da gratuidade de justiça conferida ao autor, por confissão expressa de que esse consegue arcar com o valor em questão” (ID19303787, p. 2). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora